Tribunal: TJMT
Processo: 1029391-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029391-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EVANDRO ROBERTO DURKS - CPF: 000.577.800-05 (AGRAVADO), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE QUE CUMPRA A OBRIGAÇÃO DE EFETUAR A BAIXA NA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DO VEÍCULO DESCRITO NOS AUTOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS) LIMITADA A 50 DIAS MULTA – INSURGÊNCIA QUANTO A IMPOSIÇÃO DA MULTA E DE SEU VALOR – MONTANTE ADEQUADO AO CASO EM QUE O AGRAVANTE JÁ ESTARIA DESCUMPRINDO ACORDO ANTERIORMENTE FIRMADO ENTRE AS PARTES NA AÇÃO DE EXECUÇÃO N.
50734-24.2015.811.0041 CONFORME AFIRMA O AGRAVADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS PELO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO

Cumpre ao Agravante o ônus de demonstrar a probabilidade do direito que afirma quando da interposição do Agravo de Instrumento, sendo que no presente caso, não apresentou elementos capazes de ensejar a modificação da decisão recorrida.

Com relação a imposição de
astreinte
para cumprimento da obrigação, anoto que esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem judicial para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois, não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

No caso verifica-se que a multa foi arbitrada em valor determinado, ou seja, R$ 1.000,00

(mil reais), o dia multa limitada a 30 (trinta) dias,
estando, portanto, em patamares adequados
para garantir

a efetividade da decisão jurisdicional no presente caso.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1029391-63-2024

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:
EVANDRO ROBERTO DURKS

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Banco Bradesco S/A,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Terra Nova do Norte/MT, que na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Agravado
deferiu
tutela antecipada pleiteada pelo autor,
com fundamento no art. 300, caput, do CPC, determinando que o réu cumpra com a obrigação de efetuar a baixa na averbação premonitória do veículo “Modelo GM/Blazer, Renavan n.º 00926986120, Placa n.º KAH 2501, ano de fabricação 2007/2008, cor Cinza, Combustível Alcool e/Gasolina”, objeto da ação de execução nº 50734-24.2015.811.0041. 6.13.

Determinou que caberá à parte ré comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, ter realizado o requerimento de baixa da averbação premonitória, sob pena de multa diária no valor de 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), visto que o cumprimento da obrigação depende da participação de terceiros alheios à presente demanda (Detran/MT).

Nas razões recursais o Agravante sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que a decisão recorrida causa lesão grave e de difícil reparação ao Recorrente ao definir como teto para aplicação da multa diária o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) com limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida em favor da parte requerente, determinando-se ao douto Juízo
a quo
o que de direito
.

Afirma que o valor da multa por descumprimento da decisão judicial em poucos dias irá superar o valor objeto dos autos, de forma que deve ser adequada de forma compatível com a obrigação imposta para evitar enriquecimento do Recorrido.

Sustenta que o Requerente ajuizou a ação na qual, busca a condenação da Agravante no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo o Juízo fixado multa de R$ 1.000,00 (mil reais), com limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), demonstrando-se excessiva, havendo necessidade de ser observado a proporcionalidade na sua fixação. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID 254214665

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema,

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que cabe
ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, conforme ressai dos Autos, o autor ajuizou a Demanda na qual, afirmou
ser proprietário do bem móvel concernente ao veículo “
Modelo GM/Blazer, Renavan n.º 00926986120, Placa n.º KAH 2501, ano de fabricação 2007/2008, cor Cinza, Combustível Alcool e/Gasolina”
, o qual encontra-se com averbação premonitória fruto de ação de execução autuada sob o nº 50734-24.2015.811.0041, Código n.º 1059407, ajuizada pelo réu em face de Goreti Soares Fedrizzi e Clauveri Fedrizzi.

Sustentou que nos autos da ação de execução foi celebrado acordo entre as partes, devidamente homologado, restando determinado pelo juízo que o Exequente procedesse a baixa das averbações premonitórias, comprovando-as nos autos.
Contudo, até o momento, a parte ré não realizou a respectiva baixa,
o que vem obstando a alienação do veículo, tendo o Juízo
a quo
proferida a decisão Agravada

e fixado multa para hipótese de descumprimento da determinação judicial,

sendo que o Agravante se insurge com relação ao valor da
astreinte
afirmando ser excessivo e não atende à proporcionalidade.

Constata-se que a multa foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia em caso de descumprimento da determinação judicial, limitada a 50 dias multa.

Com relação a multa fixada para cumprimento da obrigação, anoto que esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem para evitar a sanção de modo que o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, embora deva representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois, não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

No caso em específico, verifica-se que a multa fixada foi arbitrada em valor determinado, e com a finalidade de coagir a parte a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Vale lembrar que o valor das
astreintes
deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
e pode, a qualquer tempo, inclusive, após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado,

desde que se constante o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Diante desse quadro, apesar dos argumentos sustentados, não se verifica que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA NÃO CONTRATADA – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO –
MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 537 DO CPC/15 –

QUANTUM – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5 - Consoante o artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

6 - No caso, como o valor relativo às astreintes foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o requerido a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.

7 – Recurso desprovido.-

(N.U 1016233-63.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO EXTRATO DAS PARCELAS E EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. EXCESSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a emissão de boletos e a atualização do extrato contratual em 48 horas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; e (ii) a possibilidade de desconstituição ou redução da multa cominatória imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência foi corretamente concedida com base na probabilidade do direito alegado pela agravada e no perigo de dano, evidenciado pela impossibilidade de regularização contratual e pela consequente inviabilidade de venda do veículo a terceiros.

A multa cominatória diária, fixada em R$ 500,00, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois visa assegurar o cumprimento da ordem judicial sem configurar enriquecimento ilícito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A fixação de multa cominatória para cumprimento de obrigação de fazer é válida e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, 4ª Turma,

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021. (N.U 1027152-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024).

Diante dessas considerações, não se verifica a possibilidade de reconhecer o direito do Agravante, nesta seara recursal, tampouco, resta demonstrada a possibilidade de prejuízo irreparável, pois,

não se revela desproporcional a
astreinte
imposta ao Recorrente para hipótese de descumprimento da determinação judicial até porque o Agravante já estaria descumprindo a sua parte em acordo anteriormente firmado com o Agravado na ação de execução mencionada.

Com efeito, é adequada a aplicação de multa por descumprimento da obrigação, não havendo razões para alteração da decisão recorrida.

Portanto,
ao menos neste momento processual apesar dos argumentos sustentados não se verifica situação de urgência ou ainda a possibilidade de dano irreversível ao Agravante
a justificar o acolhimento da pretensão recursal, mesmo porque, conforme já mencionado,
a
astreinte
poderá ser objeto de modificação na hipótese de se tornar onerosa,
já que não faz coisa julgada material, ademais, a sua incidência ocorre apenas na hipótese de descumprimento da ordem judicial.

Diante dessas considerações ausentes
os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, concernentes a probabilidade do direito e a possibilidade de prejuízos à parte

nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024